Tribunal: TJES
Processo: 5001696-47.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001696-47.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON MAGNO ARAUJO DE MORAES
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 23 de agosto de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JEFFERSON MAGNO ARAUJO DE MORAES
contra sentença proferida em id. 4605511, nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, passo ao dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para: a) DECLARAR a inexigibilidade do débito discutido no feito, e CONDENAR a Requerida CLARO S/A para a retirada imediata de tal cobrança do cadastro da parte Autora, JEFFERSON MAGNO ARAUJO DE MORAES, de seus sistemas bem como na exclusão da anotação no mecanismo "Serasa Limpa Nome" no prazo de 5 (cinco) dias, determinando que a requerida se abstenha de cobrar, por qualquer meio, o valor objeto da lide, sob pena de multa mensal no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cobrança desde que efetivamente comprovada nos autos, b) Julgo improcedente os danos morais.

Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, a fim de julgar procedentes o pedido de indenização por danos morais pleiteados.

Contrarrazões apresentadas em id. 4605516.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso interposto é cabível, tempestivo e com pedido de assistência judiciaria gratuita. As contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA -
JEFFERSON MAGNO ARAUJO DE MORAES

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de uma ação de indenização por danos morais com pedido de obrigação de fazer movida por JEFFERSON MAGNO ARAÚJO DE MORAES contra a CLARO NET S.A. O autor alega que tinha um contrato com a requerida e, ao verificar o sistema SERASA CONSUMIDOR, constatou quatro menções referentes aos meses de junho, julho, agosto e janeiro de 2020, todas relacionadas à requerida. O autor afirma que essas inclusões são indevidas e causaram angústia, tristeza e revolta, já que nunca recebeu notificação prévia sobre possíveis inscrições no SERASA. Ele alega que sua imagem foi prejudicada e que a requerida deveria tê-lo intimado pessoalmente sobre tais inscrições. O autor também informa que tentou resolver amigavelmente o problema com a requerida, porém, sem sucesso. Com base nesses argumentos, o autor entrou com a ação solicitando a inversão do ônus da prova, a condenação da requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, e o cancelamento das inscrições no SERASA CONSUMIDOR feitas pela requerida, sob pena de multa.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

A inscrição de um nome nos cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC, etc.) se consubstancia em situação desabonadora. Isso porque o histórico de dívidas da parte pode ser consultado por outras empresas quando da avaliação dos riscos de operações financeiras e, por conseguinte, impactar negativamente na obtenção de crédito. Dessa forma, conforme entendimento reiterado do STJ, o apontamento realizado de forma equivocada gera danos morais presumidos (in re ipsa) em razão da ilicitude da conduta.

A situação retratada nos autos, no entanto, é distinta. Isso porque, ainda que a inclusão no programa “Serasa Limpa Nome” se assemelhe genericamente à “inscrição” - quanto ao fato de ser um lançamento de dívida junto ao órgão de restrição ao crédito -, com ela não se confunde por possuir natureza e consequência jurídicas diferentes.

O conteúdo inserido na plataforma “Serasa Limpa Nome”, em regra, é acessado apenas pela instituição credora e pela parte devedora, mediante cadastramento de login e senha. Assim, tendo em vista o caráter privado do programa, os dados não são visualizados por terceiros e, portanto, não ensejam prejuízos imediatos ou redução de score.

A plataforma “Serasa Limpa Nome” tem a finalidade precípua de fomentar o adimplemento de “dívidas negativadas” e “contas atrasadas” (não negativadas) na via administrativa, mediante celebração de acordos e concessão de descontos. Logo, por abranger hipóteses diversas, a mera inserção de débito no programa - desacompanhada da comprovação da efetiva negativação do nome da parte - não é suficiente para caracterizar ilícito
indenizável.
O mero receio de que a pendência seja, de fato, inscrita igualmente não enseja transtornos desarrazoados, desde que se traduza em exercício regular de direito. É que, inexistindo ilicitude ou abusividade, não há vício, mas sim regularidade da conduta. Nesse sentido: “Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial” (CC, art. 153).

A eventual inclusão de débito prescrito na plataforma “Serasa Limpa Nome” também não enseja compensação pecuniária dada a inexistência de óbice jurídico. Com efeito, o instituto da prescrição recai tão somente sobre a pretensão do credor buscar o adimplemento da pendência: transcorrido o prazo legal, não é mais possível, pois extemporânea e judicialmente inexigível (CC, art. 189). Contudo, inexiste vedação à tentativa de saldar a dívida em âmbito extrajudicial, remanescendo: i) o direito subjetivo do credor – expresso por meio de, por exemplo, programas especificamente criados para tanto; ii) e a faculdade do devedor de efetuar o pagamento – hipótese que implica em renúncia tácita da prescrição da dívida (CC, art. 191).
À vista do exposto, fazia-se necessária a demonstração de que a inclusão de dívida no programa interferiu intensamente no equilíbrio psicológico da parte autora ou que efetivamente tenha lhe causado algum prejuízo. Ocorre que, no caso vertente, não se vê comprovada a ocorrência de sofrimento ou abalo de monta que justifique a compensação pecuniária.

Não há, portanto, que se falar em danos morais indenizáveis, devendo ser
mantida a sentença recorrida,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto,
mas se lhe NEGA PROVIMENTO
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da causa,
no entanto suspende-se a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95 e 98 do CPC.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos, ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto,
mas se lhe NEGA PROVIMENTO
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.
CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da causa,
no entanto suspende-se a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95 e 98 do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)